Tribunal: CARF
Processo: 10410.901052/2014-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO AVITO RIBEIRO FARIA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-23

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10410.901052/2014-31
ACÓRDÃO
1001-003.544 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MONTEC MONTAGEM TÉCNICA LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2010
SALDO NEGATIVO. FORMAÇÃO. COMPROVAÇÃO.
Na apuração do IRPJ ou CSLL, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto
devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que
comprovada a retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base
de cálculo do imposto.
PROVA. ADMISSÃO. COMPENSAÇÃO. CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL.
Em se tratando de compensação/restituição, pode-se flexibilizar a
preclusão no que refere a apresentação de provas, no intuito de
demonstrar a certeza e liquidez do crédito tributários, em vista do disposto
no art. 170 do Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, denominada Código
Tributário Nacional - CTN.
A admissão de provas, ainda que apresentadas somente em fase recursal,
mostra-se razoável, ao passo em que se pretende comprovar direito
subjetivo de que é titular o Sujeito Passivo, desde que estabelecida a
correlação das provas apresentadas (defesa) com a pertinência ao debate
inaugurado no litígio (contraditório), mormente destinadas a contrapor
fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
em parte ao recurso voluntário, para fins de reconhecimento da possibilidade de formação de
indébito, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do mérito, com o
consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência, suficiência e
Fl. 340
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.544 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10410.901052/2014-31
2
disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual ser
retomado desde o início.
Sala de Sessões, em 3 de outubro de 2024.

Assinado Digitalmente
Márcio Avito Ribeiro Faria – Relator

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Ana Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de Oliveira Machado, Rycardo Henrique Magalhães de
Oliveira e Carmen Ferreira Saraiva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário em face do Acórdão, no 108-013.271, proferido pela
29a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 08, que, por unanimidade de
votos, julgou improcedente a manifestação de inconformidade (fls. 177/190).
O litígio foi instaurado com a apresentação tempestiva da Manifestação de
Inconformidade em face do Despacho Decisório eletrônico, rastreamento no 115997571, de
04/07/2016 (fl. 48), em que foi parcialmente reconhecido o direito creditório pleiteado pela
interessada, a título de saldo negativo de CSLL, ano-calendário de 2010, informado no
PER/DCOMP no 26215.08815.040811.1.2.03-8908, no valor de R$ 1.055.616,50, do qual restou
conhecido o montante de R$771.410,19.
O crédito não reconhecido refere-se a retenções de Contribuição Social (CSRF) que
teriam sido parcialmente confirmadas, conforme se observa abaixo:
Fl. 341
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.544 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10410.901052/2014-31
3

Em sede de Manifestação de Inconformidade sustentou a veracidade do seu crédito
pugnando por sua procedência, para supridos os equívocos na PER/DCOMP n°
26215.08815.040811.1.2.038908, sejam considerados os créditos constantes nas DIRF's
declaradas pelas tomadoras de serviços, “...devendo ser confirmado, além da quantia já apontado
no Despacho Decisório, um credito no valor de R$ 158.359,73 (cento e cinquenta e oito mil
trezentos e cinquenta e nove reais e setenta e três centavos), conforme planilhas acima e
documentos anexados, sendo homologada a compensação dos débitos considerando este valor”.
A d. DRJ, por sua vez, esclareceu que o litigio teria sido instaurado tão somente , em
relação às retenções confirmadas parcialmente ou não confirmadas, relativas às fontes pagadoras,
CNPJ nos 03.880.493/0002-70, 04.705.090/0003-39, 27.515.154/0001-72 e 33.000.167/0001-01,
com o reconhecimento de crédito adicional, no valor de R$ 158.359,73, “...bem inferior à
importância total não validada pelo despacho decisório, que foi de R$ 284.206,31, o que implica
em considerar não impugnada as demais retenções que não foram expressamente contestadas
pela contribuinte, nos termos do 17 do Decreto no 70.235/72”.
Após se debruçar sobre as razões de defesa, a d. DRJ, aplicando a Súmula CARF no
80, não reconheceu o direito creditório porque não teriam sido juntados quaisquer documentos
da Escrita Contábil capaz de comprovar o oferecimento das receitas correlatas à tributação, na
forma da composição da base de cálculo da contribuição em tela, cuja incumbência seria da
contribuinte.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Fl. 342
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.544 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10410.901052/2014-31
4
Regularmente cientificada, em 22.10.2021 (Termo de Ciência por Abertura de
Mensagem, de fl. 194), juntou seu Recurso Voluntário aos autos em 23.11.2021, à fl. 196, assim
sintetizado (fls. 199/207):
Afirmou ter sido surpreendida com o Despacho decisório em debate, no qual a
Receita Federal do Brasil entendeu por homologar parcialmente a PER/DCOMP n.o
26215.08815.040811.1.2.03-8908, com período de apuração de saldo negativo de CSLL retido na
fonte compreendido no exercício de 2011, vindo a confirmar R$ 771.410,19 (setecentos e setenta
e um mil quatrocentos e dez reais e dezenove centavos) de R$ 1.055.616,50 (hum milhão
cinquenta e cinco mil seiscentos e dezesseis reais e cinquenta centavos) declarados pela Empresa
Recorrente através da referida PER/DCOMP.
Com a homologação parcial dos créditos, restou um saldo devedor consolidado
em R$ 105.753,74 (cento e cinco mil setecentos e cinquenta e três reais e setenta
e quatro centavos).
Em sede de manifestação de inconformidade teria comprovado através das DIRFs a
existência dos créditos e ocorrência de erros materiais no preenchimento da PER/DCOMP que não
prejudicam o direito da Empresa pelo crédito pretendido.
No despacho decisório consta uma tabela de “parcelas confirmadas parcialmente
ou não confirmadas” com 14 fontes pagadoras, contudo a Manifestação de Inconformidade se
limitou a demonstrar os erros no preenchimento da PER/DCOMP e a existência dos respectivos
créditos.
Após discorrer sobre os equívocos cometidos no preenchimento da PER/DCOMP, a
Recorrente elaborou tabela explicativa com resumo das informações corrigidas dos créditos (fonte
pagadora, ou código de receita), vejamos:

Segundo a Recorrente a Autoridade Julgadora teria reconhecido a existência de
valores retidos e não confirmados no despacho decisório, “...através da comparação dos valores
declarados em DIRF pelas fontes pagadoras e os valores pleiteados na PER/PCOMP, conforme
tabela inclusa no acórdão recorrido...”
Assim, teriam sido reconhecidos valores retidos declarados na DIRF em montante
superior ao pleiteado pela Recorrente na Manifestação de inconformidade, sendo incontroverso a
Fl. 343
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.544 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10410.901052/2014-31
5
existência das retenções, contudo, a compensação pretendida não fora homologada, porque a
Recorrente não teria comprovado que ofereceu à tributação as receitas correlatas as retenções.
Para tal conclusão, foi elaborada planilha de consolidação dos rendimentos
constante em DIRF no valor total de R$ 155.604.810,88, tendo sido encontrado
suposto saldo a maior entre o valor dos rendimentos constantes em DIRF e o valor
oferecido a tributação na DIPJ (R$ 135.722.864,21). De forma que a Turma
Julgadora concluiu que não se podia afirmar, ainda que parcialmente, que as
receitas que originaram as retenções foram oferecidas a tributação pela
Recorrente.
Afirmou que uma simples análise da planilha onde teriam sido consolidados os
rendimentos que o originaram as retenções, restaria evidenciado que os rendimentos teriam sido
considerados em duplicidade, como se cada rendimento sofresse a retenção de apenas um
tributo, passou a explicar.
Vejamos como exemplo o valor do rendimento recebido pela Recorrente da
empresa Cinal Companhia Alagoas Industrial (cnpj 08.444.655/0001-60):
Conforme Dirf anexada aos autos pela Turma Julgadora nas fls. 118 e 119, a
Recorrente teve rendimento tributável da referida fonte pagadora nos
meses de outubro de novembro de 2010.
No mês de outubro o rendimento foi de R$ 190.712,59, que sofreu
retenção apenas do código 5952 (PIS/COFINS/CSLL – 4,65%) no valor de R$
8.868,14.
No mês de novembro o rendimento foi de R$ 48.281,67, que sofreu
retenção do código 5952 (PIS/COFINS/CSLL – 4,65%) no valor R4 2.245,09 e
do código 1708 (IRRF) no valor de R$ 499,27.
Concluindo que rendimento total recebido de Recorrente da fonte pagadora Cinal
Companhia Alagoas Industrial no ano de 2010 foi de R$ 238.994,26, mas, na planilha de fls.
188/189 o rendimento considerado para a apuração da receita, teria sido de R$ 287.275,93, sendo
considerado em duplicidade o rendimento do mês de novembro que sofreu a retenção dos
códigos 5952 e 1708.
Ora V. Sas., a fato de rendimento estar sujeito a retenção de mais de um tributo,
por óbvio, não enseja o seu oferecimento a tributação em duplicidade como
fossem duas receitas distintas.
Para a Recorrente o raciocínio equivocado acima descrito foi utilizado pela Turma
Julgadora nas demais fontes pagadoras, de forma a apuração do rendimento total constante em
DIRF encontrado está completamente equivocado, assim como a presunção de que não seria
possível afirmar que as receitas correspondentes as retenções pretendias foram oferecidas a
tributação.
Fl. 344
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.544 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10410.901052/2014-31
6
Segundo a Recorrente quando o acórdão informa que teriam sido excluídas as
receitas em duplicidade, como o da fonte pagadora 03.951.809/0001-97, na verdade é que o
referido rendimento foi sujeito a retenção de PIS/COFINS/CSLL – 5952 e IRRF –1708, fruto de
apenas uma única receita no valor de R$ 61.987,50, e não uma informação em duplicidade.
Os rendimentos dito em duplicidade no acórdão são mais fáceis de identificar por
se tratarem de um rendimento único, recebido pela Recorrente de uma vez em
um único mês (única nota fiscal) e sujeitos a retenção de PIS/COFINS/CSLL – 5952
e IRRF –1708, de forma que o valor que originou as duas retenções é exatamente
o mesmo.
Assim, defendeu que o rendimento total correto da Recorrente constantes em DIRF
seria de R$ 111.077.587,80 e a receita declarada em DIPJ teria sido de R$ R$ 135.722.864,21,
sendo a diferença a maior da receita declarada na DIPJ decorrente da existência de receitas não
sujeitas a retenção. Apresenta planilha de apuração dos corretos rendimentos totais recebidos
pela Recorrente constantes em DIRF.
Assim, pelo simples cotejo dos rendimentos declarados em DIRF e a DIPJ, resta
demostrado que inexiste qualquer receita que não tenha sido oferecida a tributação pela
Recorrente, devendo ser reconhecida a existência dos créditos pleiteados na manifestação de
inconformidade, sendo homologada a compensação realizada e anulado o débito apurado no
presente processo.
Destaca a Recorrente que no processo administrativo predominaria o princípio da
verdade material, no sentido de que aí se busca descobrir a verdade material relativa aos fatos
tributários, pois o que está em jogo é a legalidade da tributação.
Outrossim, em razão do princípio da verdade material, caso seja verificado
quaisquer erros em declarações apresentadas, devem os mesmos ser considerados como meros
erros formais, não podendo gerar a obrigação de pagar o imposto já pago.
Ademais, o princípio da ampla defesa garante ao contribuinte o direito de
defender-se plenamente de todos os fatos e fundamentos dentro do processo
administrativo, sendo certo que a falta de oferecimento do rendimento a
tributação não foi o fundamento do despacho decisório, fica mais uma vez
evidenciada a necessidade de ter sido intimada a Recorrente para
esclarecimentos antes do julgamento da manifestação de inconformidade.
Por cautela, a Recorrente junta aos autos a DIPJ do ano de 2010, assim como o Livro
Razão Analítico da conta 1.1.2.07.0009, das Retenções de CSLL do ano de 2010 e os Balancetes
que comprovam o total de receitas auferidas pela Recorrente no ano de 2010 e que todas as
receitas foram corretamente oferecidas a tributação.
Ainda, por cautela, caso reste alguma dúvida acerca da incorreção da planilha
elaborada pela Turma Julgadora com o total dos os rendimentos que originaram as retenção ou
ainda acerca do oferecimento do rendimento a tributação, requer a Recorrente que o julgamento
Fl. 345
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.544 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10410.901052/2014-31
7
seja convertido em diligência, retornando os autos unidade de origem, para que tais pontos sejam
esclarecidos, com a intimação da Recorrente para se manifestar sobre as conclusões da referida
unidade e/ou para que junte aos autos outros documentos que comprovem suas alegações.
Por todo o exposto, requer a Recorrente que seja dado provimento ao presente
Recurso Voluntário, sendo dada procedência a presente Manifestação de Inconformidade, para
reconhecer os créditos constantes em DIRF no valor de R$ 158.359,73 (cento e cinquenta e oito
mil trezentos e cinquenta e nove reais e setenta e três centavos), conforme acima amplamente
demonstrado, homologando a compensação (PER/DCOMP no 26215.08815.040811.1.2.03-8908) e
determinando a desconstituição do débito apurado no presente processo.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Márcio Avito Ribeiro Faria, Relator
Submete-se à apreciação desta Turma de Julgamento o recurso voluntário oferecido
pela contribuinte MONTEC MONTAGEM TÉCNICA LTDA.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo Fiscal – PAF, inclusive para os fins do
inciso III, do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, denominada Código Tributário
Nacional – CTN. Assim, dele toma-se conhecimento.
O litígio sob análise neste processo corresponde ao valor das compensações não
homologadas, cujo crédito envolvido de Saldo Negativo de CSLL, ano 2010, alcança valores não
reconhecidos da ordem R$ 158.359,73, porque ausente a comprovação do cômputo das receitas
correspondentes na base de cálculo do imposto.
A Recorrente discorda do procedimento fiscal ao argumento de que deve ser
considerado o conjunto probatório produzido nos autos que evidenciam o direito creditório.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo.
O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado pela
Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a retificação somente
é possível se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do documento
retificador e o seu cancelamento é procedimento cabível ao sujeito passivo na forma, no tempo e
Fl. 346
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.544 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10410.901052/2014-31
8
lugar previstos na legislação tributária (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do Código Tributário
Nacional, art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação dada pelo art. 49 da
Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em 01.10.2002 e foi
convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do art. 5o
do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de 30 de
outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio.
A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu favor
dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim
definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é necessário
um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente essencial
verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório pela legislação
fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base para
escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no 7.450, de
23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977 e
art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear expondo de forma
minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com prova
documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a concentração dos atos
em momento oportuno (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Observe-se que no caso de “o interessado declarar que fatos e dados estão
registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou em
outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à obtenção
dos documentos ou das respectivas cópias”, conforme art. 37 e art. 69 da Lei no 9.784, de 29 de
janeiro de 1999, que se aplica subsidiariamente ao Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972.
Fl. 347
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.544 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10410.901052/2014-31
9
A pessoa jurídica pode deduzir do tributo devido o valor do tributo pago ou retido
na fonte, incidente sobre receitas computadas na determinação do lucro real, bem como o IRPJ ou
CSLL determinado sobre a base de cálculo estimada no caso utilização do regime com base no
lucro real anual, para efeito de determinação do saldo de IRPJ ou CSLL negativo ou a pagar no
encerramento do período de apuração, ocasião em que se verifica a sua liquidez e certeza (art. 34
da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e art. 2o e art. 28 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996).
Mudando o que deve ser mudado, na apuração da CSLL, a pessoa jurídica poderá
deduzir da contribuição devida o valor da contribuição retida na fonte, desde que comprovada a
retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo da contribuição.
Pois bem.
No caso em tela, a d. DRJ negou o pleito porque ausente a comprovação do
oferecimento das receitas correlatas à tributação:
Entretanto, no presente caso, a interessada não juntou qualquer documento de
sua contabilidade a fim de comprovar o oferecimento das receitas correlatas à
tributação, na forma da composição da base de cálculo da contribuição em tela,
cuja incumbência, como visto, recai sobre a contribuinte.
Para embasar o seu entendimento a d. DRJ vez uso da Súmula CARF no 80,
aprovada pela 1a Turma da CSRF em 10/12/2012:
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor
do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o
cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Neste cenário, em sede recursal, foram colacionadas provas adicionais,
acompanhadas por argumentações consistentes, contrapondo o acórdão recorrido.
Como é cediço, no PAF, as provas, em regra, devem ser apresentadas tão somente
em primeira instância, conforme determinação do art. 16 do Decreto no 70.235, de 1972:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
Fl. 348
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.544 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10410.901052/2014-31
10
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
No caso dos autos o motivo inicial (Despacho Decisório) para a negativa ao direito
creditório pleiteado foi ausência de comprovação ou comprovação parcial de retenções (fls.
53/54):

Vejamos que a ausência de comprovação do oferecimento das receitas correlatas à
tributação surge tão somente no acórdão recorrido, assim, as provas colacionadas neste momento
processual devem ser aceitas, conforme estabelecido no art. 16, §4o, “c” do PAF.
Portanto, tendo em vista as divergências identificadas no recurso voluntário é
possível vislumbrar a possibilidade de deferimento do indébito, conforme o acervo fático-
probatório composto de notas fiscais (Lei no 8.846, de 21 de janeiro de 1994), escrita contábil e
demais documentos.
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de uma
nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem com a
exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus procedimentos. E,
caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações promovidas, deve ser
possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias administrativas de
julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 (§ 11 do
art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimento das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre da
supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da Constituição
Fl. 349
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.544 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10410.901052/2014-31
11
Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de
janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art. 62 do Anexo II do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo, voto em dar provimento em parte ao recurso voluntário, para
fins de reconhecimento da possibilidade de formação de indébito, mas sem homologar a
compensação por ausência de análise do mérito, sob pena de supressão de instância, com o
consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência, suficiência e
disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual ser
retomado desde o início.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Márcio Avito Ribeiro Faria

Fl. 350
DF CARF MF
Original